Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711460-77.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLARA SOUZA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGAS ROSA SOUZA CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em sede de embargos de declaração no agravo de instrumento n.o 0725926-33.2024.8.07.0000, a parte autora informou que, em razão da liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau, o Conselho Escolar do Centro de Ensino Médio Setor Oeste deliberou pela aprovação da aluna e consequente conclusão do Ensino Médio, o que lhe permitiu matricular-se no 1o semestre do 2o Período de 2024 da UNB, no curso de Letras – Espanhol. No entanto, a liminar foi revogada no agravo de instrumento n.o 0725926-33.2024.8.07.0000, e não consta nos autos a informação de que a autora cursou ou não o 1o semestre do 2o Período de 2024 da UNB, no curso de Letras – Espanhol. Diante da possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, considerando que, em razão da liminar, foi emitido o certificado de conclusão do ensino médio e realizada a matrícula da apelante no curso superior, é necessário intimar a parte para informar sua atual situação acadêmica. Posto isto, intime-se a parte apelante para esclarecer se cursou ou não o 1o semestre do 2o Período de 2024 da UNB, no curso de Letras – Espanhol, no prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador